Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713597-25.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Sustenta a recorrente que a obrigação de fazer foi cumprida dentro do prazo oportunizado, não havendo descumprimento da determinação judicial contida na liminar, tornando-se injustificável, desproporcional e desarrazoada a manutenção das astreintes impostas à agravante, por ferir o objetivo do instituto. Afirma que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, a multa poderá ser modificada, para mais ou para menos e, ainda, ser suprimida, exatamente pelo fato de que o instituto não faz coisa julgada material, evitando-se o enriquecimento indevido entre as partes. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para afastar a multa aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o cumprimento incontroverso da obrigação de fazer e a não aplicação da coisa julgada material às astreintes; e, subsidiariamente, que sejam reduzidas as astreintes para o patamar máximo de um salário-mínimo. Preparo no id. 4034847. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada foi assim proferida: “1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando ser indevida a cobrança de astreintes e a incidência de honorários sobre tal verba. 2. Primeiramente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, visto que o executado não demonstrou o risco de dano de difícil ou incerta reparação no caso de prosseguimento dos atos executivos. 3. Não assiste razão ao executado quanto à alegação de impossibilidade da cobrança das astreintes, visto que estas foram previstas em sentença de mérito, estando a matéria, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada, não podendo mais o Juízo rediscutir a questão em sede de cumprimento de sentença. 4. Quanto à impossibilidade de incidência de honorários sucumbenciais sobre as astreintes, com razão o executado, haja vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o valor da multa cominatória não faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios (REsp 1367212/RR). 5. Contudo, da planilha de crédito apresentada pela exequente, verifica-se que esta considerou apenas o valor atualizado dos honorários fixados na sentença, não tendo incluído a multa cominatória como base de cálculo de tal verba. 6. O executado depositou a quantia incontroversa de R$ 1.263,83 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) em favor da exequente, conforme se verifica ao ID n. 133007195, pág. 12. 7. Desse modo, intime-se a exequente para, no prazo de 5 dias, informar os dados de sua conta bancária para transferência do valor de R$ 1.263,83 em seu favor. No mesmo prazo, deverá a exequente requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito ou para informar se dá por quitada a dívida. 8. Informados os dados, expeça-se ofício à instituição financeira determinando a transferência da quantia informada acima, a qual está depositada na conta judicial n. 4700115830581, do Banco do Brasil. No mesmo prazo, deverá a exequente requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito ou para informar se dá por quitada a dívida.” Verifica-se, assim, que consta da decisão agravada que “não assiste razão ao executado quanto à alegação de impossibilidade da cobrança das astreintes, visto que estas foram previstas em sentença de mérito, estando a matéria, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada, não podendo mais o Juízo rediscutir a questão em sede de cumprimento de sentença”. Com efeito, a requerente pugnou pelo cumprimento de sentença quanto ao valor das astreintes e dos honorários advocatícios de sucumbência. Quanto às primeiras, objeto da insurgência recursal, verifica-se que foram impostas em decisão interlocutória proferida no curso da ação de conhecimento e, diante do descumprimento parcial da determinação judicial, foram incluídas na condenação constante contida na sentença, que ao final julgou procedente o pedido inicial para: “(...) b) CONDENAR a ré ao pagamento das astreintes fixadas pela decisão de ID n. 66246801, no valor de R$ 2.000,00” (id 67750455– autos originários). Acrescente-se que, a despeito da interposição de recursos de apelação e especial, a sentença foi mantida, tendo transitado em julgado a condenação acima citada (id 12353911). Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator